Tribunal: TJDFT
Processo: 0790842-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DIVULGAÇÃO DE NÚMERO DE TELEFONE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido autoral de condenação do Distrito Federal a indenizar-lhe por danos morais.

2. Na origem, o autor ajuizou ação indenizatória em face do Distrito Federal. Informou ser servidor público da Secretaria de Cultura do DF e que, estando afastado do exercício de suas funções laborais em razão de licença médica após fratura e cirurgia no braço, recebeu inúmeras mensagens e ligações de cunho laboral em seu número pessoal. Aduziu que o Distrito Federal divulgou seu número pessoal em diversos canais oficiais, inclusive fornecendo-o pela Central 156, sem sua autorização, o que caracterizou violação direta à sua privacidade e contrariou a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei 13.709/2018). Sustentou ter praticamente deixado de utilizar seu próprio telefone no período de afastamento para recuperação/tratamento médico devido às inúmeras e intermináveis ligações e mensagens recebidas. Assim, pleiteou o ressarcimento por alegados danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o autor sustenta que embora o Juízo sentenciante tenha reconhecido que o recorrido promoveu a divulgação de seu telefone pessoal, trouxe interpretação contrária à legislação aplicável e ao entendimento jurisprudencial consolidado quanto ao tema. Entende, assim, que a sua exposição indevida e a perturbação sofrida durante o período de afastamento para tratamento médico configuram dano moral indenizável.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da configuração de responsabilidade civil do estado que justifique a condenação do ente federado a reparação por dano moral.

6. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que as pessoas jurídicas de direito público respondem, objetivamente, pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos, quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. Assim, verificados os pressupostos necessários à responsabilização civil estatal (conduta, nexo e resultado) e ausente demonstração de causas excludentes, impõe-se ao Estado o dever de indenizar pelos danos causados em sua atuação.

7. No caso, o documento de ID 71339449 atesta que o número de telefone do autor foi divulgado nos sites Agência Brasília e Administração Regional do Plano Piloto. Consta, ainda, que o número de telefone pessoal também foi localizado na base de consulta da Central de Relacionamento com o Cidadão do Governo do Distrito Federal.

8. O número de telefone é considerado um dado pessoal, de acordo com o regramento estabelecido pela Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — LGPD), e a sua divulgação ou compartilhamento, sem prova inequívoca da autorização do titular, implica tratamento indevido de dados. Todavia, a despeito de configurar-se falha indesejável não gera, por si só, dano moral indenizável. O dano moral, nesta hipótese, não se presume.

9. No caso, conquanto inequívoca e indevida a inserção de dado pessoal do servidor em sites do governo, não houve a comprovação de danos concretos decorrentes diretamente da exposição da informação. No contexto em análise, o autor é gerente do Centro Cultural dos 3 Poderes - Espaço Oscar Niemeyer e, conforme se extrai dos documentos de ID 71339447, as mensagens recebidas pelo servidor em período de licença médica, em que pese indesejáveis, relacionavam-se, em sua quase totalidade, à comunicação de proponentes de pautas culturais, o que não se mostra capaz de gerar dano moral indenizável.

10. Quanto às ligações recebidas pelo autor em período de afastamento de suas funções laborais (ID 71340162), não é possível estabelecer liame entre os eventos e a divulgação de seu número pessoal de telefone. Ademais, ainda que se admita que os contatos telefônicos tenham decorrido da exposição do número pessoal do autor, não houve a comprovação de quaisquer prejuízos concretos ou abalo de ordem emocional e psíquica que justifiquem indenização por danos extrapatrimoniais.

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.